Tribunal: TJDFT
Processo: 0702303-03.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702303-03.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE PEREIRA ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento que tem por objeto a imposição ao Distrito Federal de disponibilização em favor da Agravante, do PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HISTERECTOMIA VIDEOLAPOROSCÓPICA. Nos termos da decisão de Id 65828872 proferida por este Juízo aos 04/11/2024, foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de determinar que o Distrito Federal disponibilize à Agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HISTERECTOMIA VIDEOLAPOROSCÓPICA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público. Sobreveio aos autos informação de que a Agravante foi submetida à cirurgia da qual necessitava no dia 12/11/2024, no Hospital Regional de Sobradinho, o que foi confirmado pela própria Agravante, conforme petição de Id 67802248. Com a realização da cirurgia pretendida pela Agravante restou esgotado o objeto do Agravo, pois o Agravado não poderá voltar atrás ou sequer pleitear eventual reparação referente ao efeito financeiro da decisão que cumpriu em desfavor da Agravante, vez que cabe ao Distrito Federal, ora Agravado, oferecer o tratamento de saúde do qual a paciente necessita, como gestor do Sistema Único de Saúde no âmbito local. Diante o exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO, por perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT, bem como com fundamento no art. 932, III, do C.P.C. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator